Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-81.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002737-81.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ANTONIO
DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e AFONSO BRÁZ, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29016
APEL.No: 1002737-81.2018.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APTE. : ANTONIO DA CUNHA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação
de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes
dos autos que dão conta da regularidade da contratação –
Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de
improcedência mantida – Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
150/153,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade
do débito relativo à RMC, com cessação dos descontos em
seu benefício, condenação do banco à repetição de
indébitos em dobro, liberação da reserva de margem
consignada,
bem
como
a
condenação
da
instituição
financeira ao pagamento de indenização dos danos morais.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma: que o apelado não trouxe aos autos
comprovantes de utilização do cartão; que a conduta do
apelado leva-a a uma dívida praticamente impagável, em
razão de sua evolução, e, pior sem qualquer contraprestação oferecida, impondo-lhe obrigação
desproporcional; que o banco se utilizou de artifícios
ardilosos para induzi-la em erro, já que imaginava estar
contratando empréstimo e não cartão com reserva de margem
consignável; que a reserva de margem consignável é ilegal
e abusiva; que os dispositivos do CDC devem ser aplicados
na hipótese dos autos; que o contrato entabulado entre as
partes é de adesão e dotado de cláusulas abusivas; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais e à devolução dos valores indevidamente
descontados de seu benefício.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo, em
preliminar, que o recurso não fosse conhecido, por
repetição dos argumentos já apresentados na inicial; no
mais, sustenta o acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, a preliminar arguida pelo apelado
deve ser rejeitada, porquanto a apelação enfrenta os
fundamentos da sentença, apresentando as razões pelas
quais o apelante entende pelo acolhimento de suas
pretensões, não se cogitando, portanto, de infração ao
disposto no art. 1.010 do CPC.
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No tocante à natureza adesiva do contrato,
registre-se que tal característica não implica, por si só,
abusividade
de
suas
cláusulas,
tampouco
acarreta
a
nulidade da contratação, não havendo vedação legal à sua
utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Basta o exame do que normalmente acontece para se
verificar que é cada vez mais usual a contratação sob a
forma de adesão, notadamente em negócios jurídicos que se
submetem às normas fixadas pelo Estado.
Superadas estas questões, em que pese o argumento
do apelante de não ter sido informado de que o empréstimo
contraído não era da modalidade padrão já que, segundo
alega, pensava estar contratando empréstimo comum e não
cartão com reserva de margem consignável -, os documentos
de fls. 92/93 e 94 (“Termo de Adesão ao Regulamento para
Utilização
do
Cartão
de
Crédito
Consignado
PAN”
e
“Solicitação
de
Saque
Via
Cartão
de
Crédito

Transferência de Recursos do Cartão de Crédito PAN”,
respectivamente) comprovam a livre adesão do apelante ao
cartão e a realização de transferência para sua conta,
fato que levou à realização de descontos diretamente em
seu benefício previdenciário para pagamento do valor
mínimo indicado na fatura mensal do referido cartão,
respeitada a margem consignável, tal como previsto no item
denominado
“Autorização
para
Desconto
em
Folha
de
Pagamento” (fls. 93).
Note-se que o apelante não negou o recebimento da
quantia em sua conta-corrente, não lhe socorrendo a tese
de haver sido induzido em erro, porque tinha ele plenas
condições de sanar eventuais dúvidas que tivesse antes de
assinar o instrumento, não havendo se cogitar também de
falta de informação por parte da instituição financeira,
nem de vício de consentimento.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo estão devidamente especificados
a fs. 94, não havendo se falar em falta de informação por
parte da instituição financeira, tampouco em vício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do
previsto nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008,
com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
E nem se argumente que a dívida contraída, em
virtude da forma de pagamento estipulada, perdurará para
sempre, porquanto basta que o apelante promova o
adimplemento da obrigação, por meio do pagamento das
respectivas faturas, para que isso não ocorra.
Em vista dessas circunstâncias, não há se falar em
nulidade do contrato, tampouco em dano material ou moral a
ser reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
mantida em todos os seus termos.
Levando-se em conta o fato de a decisão recorrida
haver sido proferida na vigência do novo Código de
Processo Civil, de rigor a aplicação do art. 85 do
referido Codex, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração
dos honorários advocatícios na fase recursal.
Como leciona o casal Nery: “O juiz de primeira
instância, ao estipular o percentual dos honorários, não tem
como saber se haverá recursos que demandarão mais trabalho do
advogado. Porém, não se pode deixar de remunerar esse trabalho,
sob pena de violação do princípio constitucional da justa
remuneração (CF 7°) (Lopes. Honorários, p. 189)” (NERY JUNIOR,
Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de processo civil. 2. Tiragem. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, nota 42 ao artigo 85, § 11, p. 437).
Diante disso, e considerando-se que os honorários
foram arbitrados pela sentença no patamar mínimo, ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se, por fim, que, ao interpor o recurso
de apelação já na vigência do novo CPC, o apelante sabia
da possibilidade de não provimento do apelo e, nesse caso,
da
consequente
majoração
dos
honorários
advocatícios
arbitrados em favor do patrono da parte contrária, cuja
finalidade, como bem destacam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, é “de evitar recursos abusivos (mesmo
havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela
interposição de embargos de declaração protelatórios)” (idem,
nota 43 ao artigo 85, § 11, p. 437).
Se, ainda assim, optou por apresentar o recurso,
assumiu o risco de ver sua condenação na verba honorária
aumentada
e,
portanto,
deve
pagar
pelo
trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte adversa em grau
recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando, em consequência disso, majorados os honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte
apelada, nos termos acima lançados, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36455
Apelação Cível no 1002737-81.2018.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Antonio da Cunha
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, a autora alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o réu tenha anexado o contrato devidamente
assinado pelo autor, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa ao consumidor.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pelo autor, o recurso merece parcial
acolhida, para (1) determinar o cancelamento deste, (2) reconhecendo-se a
abusividade do desconto efetuado na folha de pagamento da autora,
relativa à margem consignável do contrato objeto desta ação.
(3) O valor já pago a título de RMC deverá ser
dobrado para amortizar a dívida, diante da má-fé do apelado.
Contudo, não há que se falar em inexigibilidade do
débito, (4) o réu deverá proceder ao recálculo, mediante a aplicação da taxa
de juros pactuada e pagamento em parcelas fixas, respeitado o limite legal
dos descontos sobre o valor líquido da apelante.
E, ainda, (5) não prospera o pedido de indenização por
dano moral, pois este não restou caracterizado. O valor do desconto era
mínimo e o apelante usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de
exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, meu voto dá provimento, em parte, ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, o autor deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono do autor
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferida ao requerente.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FD7DC2E
7
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FF02F71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002737-81.2018.8.26.0404 e o código de confirmação da tabela acima.